Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712469-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA e ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO, contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0708063-49.2020.8.07.0018, na qual contende com BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora de valores encontrados na conta da empresa, por entender que não houve a comprovação, através de documentação idônea, de que o valor bloqueado é impenhorável (ID no 229303279): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 224079336, em que o executado, DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME, se insurge quanto ao bloqueio realizado via Sisbajud ao ID 224526393, que atingiu o montante de R$ 776,73, sob o argumento de que o bloqueio recaiu sobre quantia destinada ao sustendo do devedor e de sua família, portanto impenhorável. Manifestação do exequente ao ID 188050344. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Nesse sentido, a limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Assim é a jurisprudência deste Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES POUPADOS. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Embora a agravante aponte o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 3. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1427718, 07047272320228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022). No presente caso, verifico que o bloqueio recaiu na conta bancária da pessoa jurídica, a qual se trata de empresa com responsabilidade limitada. Portanto, descabida a alegação de impenhorabilidade dos valores sob o fundamento de que a constrição recaiu sobre parcelas destinadas ao recebimento de verba alimentar/salarial, eis que se trata de pessoa jurídica, a qual não possui a proteção insculpida no artigo 833, V, do CPC, por dedução lógica da proteção insculpida pelo mencionado dispositivo. Aliado a isso, o art. 833, do CPC, prevê as hipóteses de impenhorabilidade, dentre as quais não se encontra a constrição de dinheiro encontrado na conta corrente de sociedade empresária. Em que pese a lei processual permitir a penhora em conta corrente de empresas, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a penhora somente é possível quando não inviabilizar as atividades empresariais. A propósito, destaco o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil/2015 incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 2. A alegação para esquivar-se da penhora on-line (via BACENJUD), de que o numerário correspondente teria destinação ao pagamento de salários dos funcionários e a fomentar o respectivo capital de giro, imprescinde de efetiva demonstração. 3. À míngua de prova, não há como albergar a pretensão voltada para a reforma de decisão que determinou a constrição das importâncias depositadas em conta corrente de propriedade da empresa. 4. Recurso não provido.(Acórdão 1416439, 07419253120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em tela, verifica-se que o executado não trouxe aos autos nenhum documento que compre que a verba constrita era destinada ao pagamento dos salários dos empregados, tampouco que o valor compromete regular desempenho das atividades, de modo que a penhora deve ser mantida. Conclui-se, portanto, que as provas dos autos não permitem concluir que o bloqueio dos valores abarcou a integralidade dos valores mantidos em conta pela sociedade empresária, de modo a inviabilizar-lhe o cumprimento das obrigações. Assim, sem elementos mínimos de que a constrição na forma determinada compromete o funcionamento das atividades empresariais, sobretudo porque, intimado, não pagou a dívida, tampouco indicou bens à penhora, deve ser mantido o bloqueio dos ativos financeiros. Isto posto, rejeito a impugnação à penhora apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará para levantamento da quantia total bloqueada via Sisbajud ao ID 224526393 em favor da parte exequente. Observe-se que foi bloqueada quantia ínfima da devedora ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO. Esta não apresentou insurgência quanto ao bloqueio, de modo que a quantia deve ser revertida em favor do credor. Faculto à parte a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando a impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar procuração aos autos. Destaque-se que o instrumento de mandato deverá outorgar, obrigatoriamente, poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do escritório de advocacia, no qual conste como sócio o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. Após, promova-se as pesquisas RENAJUD e SNIPER. Intime-se.” Em seu recurso, a parte agravante requer a atribuição de efeito ativo, ou ao menos o suspensivo, e comunicado ao juízo de origem – dê provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão do juízo a quo, nos termos do quanto anteriormente externado para determinar a liberação integral dos valores bloqueados e de todas as contas das agravantes. Sustenta que a parte agravada requereu a penhora online na modalidade “teimosinha” dos ativos financeiros do da empresa executada, ora agravante, sendo que tais pedidos foram deferidos nos autos, obtendo êxito no bloqueio de ativos nas contas das agravantes, nos valores de R$ 775,93, sendo R$ 87,36 da conta do Banco Bradesco de Adriana Paulo Muniz Modesto e R$ 688,46 da conta do Dridan Store Comercio de Roupas e Acessórios LTDA. Assevera que está presente o fumus boni iuris (bloqueio de valores impenhoráveis) e o periculum in mora (prosseguimento dos atos executórios e levantamento dos valores impenhoráveis), bem como, a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, requisitos imprescindíveis a autorizar a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada. Afirma estar clara situação de prejuízo do agravante, com risco de perdurar os danos econômicos, caso o valor não seja liberado em sua integralidade, requer-se que o presente agravo de instrumento seja recebido no efeito ativo, de sorte que seja determinada, liminarmente, a reforma da decisão do juízo a quo, determinando a concessão da tutela pleiteada. Afirma que, analisando com cautela os valores que foram bloqueados nas contas dos agravantes, denota-se um total de R$ 775,93, o que não chega nem perto do valor executado de R$ 221.978,60. Assevera que os valores bloqueados representam cerca de 0,5% (meio por cento) do valor total do débito. Argumenta que não é justo que os agravantes tenham penhorados os mencionados valores de suas respectivas contas corrente, tendo em vista que a quantia está muito distante de representar medida útil a agravada. Assevera que mesmo que estes valores não fossem utilizados de pronto pelos agravantes, é importante observar que eles poderiam servir de opção monetária para garantir sua subsistência de sua família e/ou o pagamento de alguma despesa básica e, portanto, não devem ser penhorados. Em continuidade, no tocante ao valor total bloqueado, igualmente há que se considerar impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, por representar valor inferior a 40 salários-mínimos vigentes. É o relatório. Ao que consta dos autos, as partes agravantes apresentaram recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se as agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1o de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator